Tribunal: STF
Processo: HC 259593
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de resistência e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito de desentranhamento de prova documental. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 106.993/2025 (evento 7).



    Em 08.08.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou a peça necessária para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ruda Simão da Silva contra acórdão do Superior Tribunal Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 884.281/SC (evento 3, fls. 10-3).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de resistência e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificados no art. 329 do Código Penal e no art. 16, caput e §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. No curso da instrução criminal, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de desentranhamento de documentos juntados pelo representante do Ministério Público (eventos 3, fls. 7-9, e 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade da prova juntada pelo Ministério Público, consistente no “áudio de denúncia anônima obtido de maneira irregular pelo órgão acusatório e acostado aos autos sem qualquer forma de sigilo ou cuidado”. Argumenta que “[a] conduta praticada pelo parquet, ao obter e utilizar conteúdo sensível sem o devido controle jurisdicional, violou não apenas garantias processuais fundamentais, mas também as normas que disciplinam o tratamento de denúncias anônimas no âmbito da Administração Pública”. Alega que “o procedimento adotado pelo Ministério Público, ao requisitar diretamente o conteúdo da denúncia e obter o áudio com potencial de identificação da denunciante, sem a devida filtragem ou intermediação institucional, revela-se manifestamente ilegal”. Assevera que “a superveniência da sentença condenatória não afasta a possibilidade de exame do presente pleito, uma vez que não modificou o quadro fático-jurídico do constrangimento ilegal enfrentado pelo paciente”. Requer o desentranhamento da prova mencionada.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO DE SIGILO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, no qual se questiona a licitude de prova documental consistente em áudio de denúncia anônima em caso de violência doméstica apresentado pouco antes da audiência de instrução. 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de áudio de delação anônima pelo Ministério Público, sem autorização judicial prévia e próxima à audiência de instrução, configuraria ilicitude. 



    3. A superveniência de sentença condenatória proferida no feito em questão, seguida do trânsito em julgado, ocorrido em 25/3/2025, torna prejudicado o pedido de trancamento da ação penal por ilicitude da prova juntada aos autos, em momento anterior ao encerramento da instrução processual. Precedentes. 



    4. Eventual análise de concessão de habeas corpus de ofício não prescinde da devida instrução processual e da análise da matéria pela Corte local, sendo vedada a apreciação que acarrete supressão de instância. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    De início, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 25.03.2025 (evento 3, fl. 11).



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida. 



    Ademais, conforme se verifica do andamento processual no site do Tribunal de origem, foi proferida sentença condenatória no feito de que se cuida em 5/3/2024, seguida do trânsito em julgado ocorrido em 25/3/2025. 



    Sendo assim, as alegações de nulidade relativas ao período de instrução processual estão superadas, nada mais havendo a decidir no presente writ. 



    Eventual análise de concessão de habeas corpus de ofício não prescinde da devida instrução processual e da análise da matéria pela Corte local, sendo vedada a apreciação que acarrete supressão de instância.”



    Presente o contexto, anoto que o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016’ (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 219.635-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2022). 



    Ademais, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente